Tribunal: TJDFT
Processo: 0714061-50.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714061-50.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE PEREIRA DE SOUSA FILHO APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MONT CLAIR D E C I S Ã O Trata-se de apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposta por JOSÉ PEREIRA DE SOUSA FILHO em face da decisão, de ID no 63646636, proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos de ação declaratória de nulidade de ato processual (querela nullitatis insanabilis), extinguiu o processo, sem resolução do mérito (artigo 485, inciso VI, do CPC), por falta de pressuposto processual. Em síntese, a declaratória de nulidade manejada visa a afastar a revelia reconhecida no bojo dos autos no 0719071-46.2022.8.07.0020, que está em fase de cumprimento de sentença, cujo resultado se deu pela condenação do ora apelante ao pagamento de valores referentes a taxas condominiais não adimplidas. A sentença dos presentes autos consignou que: “(...) O prosseguimento de ação deve obedecer a condições impostas processualmente, dentre as quais o interesse de agir, caracterizado pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, e, ao seu lado, a adequação da via eleita. No presente caso, verifico que não há interesse processual no ajuizamento da demanda, tendo em vista que a própria parte admite que deixou transcorrer o prazo legal para impugnação ao cumprimento de sentença na demanda principal, que consiste na ferramenta processual adequada para a tutela de seus direitos. O ajuizamento de demanda viola a segurança jurídica, pois contraria o disposto no art. 507 do CPC, que dispõe que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Ademais, em que pese as razões configurarem matéria de ordem pública, tais circunstâncias não justificam o ajuizamento de demanda autônoma, especialmente diante da existência de outros meios hábeis à tutela de seus direitos. (...).” Nas razões recursais de ID no 63646638 / 63646639, o autor/apelante pede, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender o cumprimento de sentença no 0719071-46.2022.8.07.0020. No mérito, afirma que há nulidade absoluta da ação de origem, e, por consequência, de todos os atos processuais posteriores. Para tanto, informa que nunca residiu no endereço diligenciado nas ocasiões pretéritas, e, por conta disso, a correspondência entregue ao porteiro do referido prédio não chegou. Logo, embasa o pedido da querela em vício referente à citação. Ao final, pede, além da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a antecipação da tutela recursal para suspender o trâmite do cumprimento de sentença no 0719071-46.2022.8.07.0020. No mérito, pugna pela decretação de nulidade da revelia, assim como de todos os atos processuais posteriores, e a citação do apelante/autor e repetição de todos os atos processuais posteriores. Sem preparo, ante o pedido da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Juízo de retratação não exercido – ID no 63646641. É o relatório. DECIDO. O CPC estabelece que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Sobre a gratuidade de justiça pleiteada no presente recurso, verifico que a matéria é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bastando a simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Destarte, para a concessão de gratuidade de justiça basta o requerimento mediante a apresentação de declaração de hipossuficiência, conforme jurisprudência do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso em apreço, importante consignar que o autor/agravante, além de outros documentos, juntou a declaração de hipossuficiência – ID no 63646308. Portanto, é caso de se deferir a gratuidade ao agravante. Quanto ao mais, é visto que a parte apelante/autora foi intimada para justificar o protocolo da ação declaratória de ato judicial, sem que, contudo, tenha embasado seu pedido de forma idônea. Isso porque, a sentença que condenou o autor/apelante ao pagamento dos débitos condominiais (ID de no 177114816 – autos de no 0719071-46.2022.8.07.0020) é de 6 de novembro de 2023. Ainda, tem-se que a parte autora/apelante se manifestou no bojo do respectivo cumprimento de sentença (ID no 201050708 - Pág. 1 / 202114394 / 202116599 / 20211659), mas não apresentou impugnação (artigo 525, §1o, inciso I, do CPC). Do exposto, apesar de se afirmar que o vício de citação pode ser alegado mediante querela nullitatis insanabilis (ação declaratória de nulidade de ato processual), é sabido que a referida ação não tem amplo cabimento, pois, mesmo que combata vício transrescisório, a medida é excepcional e não pode subverter a lógica de todo um sistema. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA (QUERELLA NULITATIS). TUTELA DE URGÊNCIA. MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUSPENSÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. NÃO CARACTERIZADA. MORTE DE UMA DAS PARTES. DEMORA NA HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. PREJUÍZO À DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIO NA CITAÇÃO. LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A doutrina reconhece o cabimento da querela nullitatis - ação autônoma que visa desconstituir ato processual - quando houver vício grave relacionado aos pressupostos processuais de existência, quais sejam: prolação de sentença com vício de citação ou sua falta, falta de capacidade postulatória, inexistência de jurisdição e necessidade de litisconsórcio necessário. 2. Não há que se falar em competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, mas sim da Vara Cível ou da Fazenda Pública, para os feitos, com reflexo ambiental, iniciados e sentenciados antes de sua instalação (artigo 4o da Resolução/TJDFT no 03/2009). 3. A demora na habilitação dos herdeiros, após a morte de um dos litisconsortes ativos, não implica a nulidade dos atos processuais subsequentes, se demonstrado, além da ausência de prejuízo à defesa, que o de cujus era viúvo, sem filhos e, ainda, sem bens a inventariar. 4. A aferição, de plano, da nulidade dos atos processuais, por vício na citação de litisconsortes passivos necessários, resta inviabilizada se não juntados aos autos documentação apta a demonstrar a existência de relação jurídica incindível. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1149079, 07177888720188070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A partir do exposto, não se nega que, mesmo que não haja prazo para ajuizar a citada demanda, o seu cabimento é estrito. De mais a mais, para deferimento de tutela antecipada ou de concessão de efeito suspensivo, é necessário que haja demonstração de seus elementos pelo requerente, o que, todavia, não ocorreu no caso concreto. Conforme se viu, a tutela pretendida pelo autor/apelante poderia ser combatida mediante ação rescisória ou mesmo ser alegada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Todavia, na primeira manifestação que o autor/apelante fez, nada falou a respeito do que agora impugna pelo meio inadequado à espécie. Mesmo que se cogite risco de dano, a medida processual deve ser eleita de maneira adequada. É exatamente nisso que resvala a própria querela, por ser último meio para se combater decisão inadequada que, por motivo maior, não pôde ser impugnada à época, com os meios pertinentes e somente quanto à matéria possível. Se há meio idôneo a impugnar o ato, aquele reputado por inadequado não pode sequer adentrar no mérito pretendido, ainda mais se nenhum risco foi comprovado de pronto, tampouco demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e nem a probabilidade do direito, sobretudo se os referidos pedidos elementos estão relacionados ao mérito. Não se fazem presentes os requisitos necessários para concessão, desde já, do pretendido pelo autor/apelante, tampouco para paralisar o cumprimento de sentença que poderia ter sido impugnado pela via adequada prevista pelo ordenamento pátrio. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de EFEITO SUSPENSIVO e DEFIRO, PARCIALMENTE, A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita ao autor/apelante. Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos para o julgamento da apelação. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador